Tribunal: CARF
Processo: 11516.005926/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.005926/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.958 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
FUNDACAO JOSE ARTHUR BOITEUX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2006
RETENÇÃO. NATUREZA. SERVIÇOS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada deverá reter e recolher à previdência social, o percentual de 11%
(onze por cento) incidente sobre o valor das notas fiscais ou faturas na forma
do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98.
Não se configura a hipótese de retenção, com a sua dispensa, se prestados
pessoalmente por seus sócios apresentada declaração de acordo com inciso III
e § 2° do art. 148 da IN MPS/SRP n° 3/2005 vigente à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a exigência relacionada ao prestador de
serviços Barral Assessoria e Consultoria S/C Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.005926/2007-82
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005926/2007-82

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 266/286 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de impugnação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n°
37.001.165-1, consolidada em 07 de novembro de 2007, no valor de R$ 204.440,58
(duzentos e quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e cinqüenta e oito centavos),
referente às contribuições decorrentes da obrigatoriedade da empresa contratante reter e
recolher onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, conforme previsto no artigo 31 e parágrafos da Lei n°
8.212 de 24 de julho de 1991.
De acordo com constante do Relatório Fiscal (REFISC), às fls. 42/46, o fato gerador do
presente lançamento é a prestação de serviços através de cessão de mão de obra por
parte de diversas empresas sendo o percentual de onze por cento aplicado sobre as notas
fiscais relacionadas no Anexo I, fls. 47/50.
No subitem 4.1, fls. 43, é relatado que foram solicitados, através do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (TIAD), lavrado em 28 de agosto de 2007, fls. 64, a
apresentação das notas fiscais e os respectivos contratos das empresas prestadoras de
serviços.
No subitem 4.2 é relatado que as atividades inequivocamente estão o sujeitas a retenção,
transcrevendo o art. 219, parágrafo 2° do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, e seus incisos V (digitação e
preparação de dados para processamento), XII (treinamento e ensino) e XXIII
(secretaria e expediente).
Não tendo sido comprovadas as retenções e os devidos recolhimentos, apurou-se os
valores devidos, responsabilizando a FUNJAB nos termos do § 5° do art. 33 da Lei n°
8.212/91.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 76 a 92, alegando, em síntese, que:
(a) o art. 148 da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005, ao dispor sobre a dispensa
de retenção e do registro do destaque da retenção na nota fiscal assevera que a
contratada está dispensada de tal ato quando a contratação envolver somente serviços
profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal,
ou de treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 146, desde que prestados
pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes
individuais. Destaca que a IN n° 3/2005 substituiu a IN INSS n° 100/2003 que
dispunha da mesma forma em seus arts. 157 e 155;
(b) todos os serviços prestados à impugnante pelas empresas relacionadas no Anexo I
da notificação foram exclusivamente de treinamento e ensino, assim considerados
como o conjunto de serviços envolvidos na transmissão de conhecimentos para
instrução ou para a capacitação de pessoas, restando clara a desnecessidade da
retenção dos onze por cento nas notas emitidas;
(c) a simples leitura do Anexo I, bem como das notas fiscais anexas a impugnação
como “doc. 4”, deixa clara a natureza educacional dos serviços prestados;
(d) as notas fiscais apresentadas pela empresa ASL Consultoria e Formação
Organizacional deixam claro que o serviço prestado foi de pesquisa e projeto, sendo
claro que esse é um serviço educacional na transmissão de conhecimentos para
instrução ou para capacitação de pessoas já que é realizado com diversos bolsistas
ligados à impugnante;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005926/2007-82

(e) junta declaração do sócio da empresa listada no Anexo I, Mello e Souza &
Associados, acompanhada de contrato social (doc. 5) comprovando que os serviços
foram prestados pessoalmente por ele, e que foram exclusivamente de treinamento e
ensino, sendo que as demais declarações serão juntadas posteriormente devidos ao
prazo exíguo para elaboração da defesa já que além da presente notificação a
impugnante recebeu três outras notificações e cinco autos de infração;
(f) corrobora o entendimento da desnecessidade do destaque jurisprudência do
Tribunal Regional Federal da 4° Região e do STJ;
(g) quanto aos serviços prestados pelas empresas Estratégia e Organização de Eventos,
Sagaz Eventos, Studius Diagramação e Arte Visual. GlobalPrev Consultores
Associados e 3IT Soluções em tecnologia de informação, estes foram somente
serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada realizado por
técnicos especializados em Administração, Direito, além de arquitetos, publicitários
tecnólogos, e agenciadores de propaganda, sendo todas essas profissões
regulamentadas;
(h) além disso, muitas das empresas encontram-se no SIMPLES, de forma que não
deve ser retido os 11%. A Receita Federal tem perfeitas condições de averiguar em
seus cadastros tal enquadramento sendo desnecessária a juntada de comprovantes;
(i) colaciona acórdão do TRF4 acerca da inaplicabilidade da retenção em empresas do
Simples;
(j) alega que a multa acima de 10% sobre o valor do tributo é abusiva, desarrazoada,
desproporcional e confiscatória;
(k) embora a taxa Selic tenha sido materializada, através de lei ordinária, como juros
moratórios que devem incidir sobre débitos tributários e previdenciários, esta não
possui tal natureza por traduzir fenômeno monetário de pagamento pelo uso de
dinheiro, com caráter nitidamente remuneratório;
(l) não pode o fisco exigir pagamento de juros de mora calculado por taxas de juros de
caráter remuneratório sob pena de ofensa ao conceito jurídico e econômico de juros
moratórios, e ferir o art. 161 e seu § 1° do CTN;
(m) inexistindo lei que disponha acerca da aplicação e do cálculo de juros de mora
aplicáveis a crédito tributário, devem ser aplicados juros de mora à taxa de um por
cento ao mês, consoante prescreve o art. 161 e seu § 1° do CTN.
Acompanha a impugnação dos documentos de fls. 106 a 227.
Destarte, considerando que o REFISC não contém o devido enquadramento das
atividades exercidas pelos prestadores de serviços, cujas notas fiscais e/ou contratos
foram apresentados, bem como a motivação para enquadrar atividades que não estão
arroladas no § 2° do art. 219 do RPS, os autos foram baixado em diligência para:
(a) ser incluído no Anexo I, em relação às notas fiscais, o enquadramento do serviço
nos incisos do § 2° do art. 219 do RPS;
(b) ser juntado, aos autos, cópia dos contratos de prestação de serviços relativos as
notas fiscais arroladas no anexo I;
(c) ser prestados os esclarecimentos necessários quanto à natureza dos serviços
prestados pela Sociedade Amazonense de Educação e Cultura bem como o local da
prestação dos serviços.
Às fls. 250/251 é feita uma síntese do atendimento dos quesitos formulados na
diligência, sendo que a Auditora-Fiscal assim conclui:
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005926/2007-82

(a) foi juntada às fls. 241/249, planilha detalhando o serviço prestado;
(b) foram juntados alguns contratos apresentados pela impugnante e cópia de notas
fiscais, que constituem o Anexo I;
(c) não consta do Anexo às fls. 47/50 a empresa Sociedade Amazonense de Educação
e Cultura.
Cientificada dos termos da diligência requerida e de sua conclusão, bem como do prazo
de 30 dias para manifestação, em 26 de novembro de 2008, a impugnante deixou de se
manifestar, sendo os autos devolvidos a esta DRJ para julgamento.

02- A impugnação da contribuinte foi julgada procedente em parte pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2006
RETENÇÃO. NATUREZA DOS SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A empresa contratante de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada deverá reter e recolher à previdência social, o percentual de 11%
(onze por cento) incidente sobre o valor das notas fiscais ou faturas na forma
do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98.
Não se configura a hipótese de retenção se os serviços prestados não fazem
parte do rol de atividades previstas no §2° do artigo 219 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de
1999, na redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 09 de junho de 2003 ou
ausentes os pressupostos caracterizadores da cessão de mão-de-obra.
RETENÇÃO. PRESTADORA DE SERVIÇOS. SIMPLES.
A empresa optante pelo SIMPLES, que prestar serviços mediante cessão de
mão-de-obra ou empreitada, está sujeita à retenção sobre o valor bruto da nota
fiscal de serviços, excetuado o período de 1° de janeiro de 2000 a 31 de agosto
de 2002, por força do disposto na Instrução Normativa INSS/DC n° 08, de
21/01/2000 (DOU 24/01/2000).
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° os. Revisão Do Lançamento.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo
Supremo Tribunal Federal- STF na Súmula Vinculante n” 8, de 12/O6/ 2008,
publicada no DOU de 20/ 06/ 2008, de eficácia retroativa para os contribuintes
com solicitações administrativas apresentadas até a data do julgamento da
referida Súmula, os créditos da Seguridade Social pendentes de pagamento não
podem ser cobrados, em nenhuma hipótese, após o lapso temporal qüinqüenal.
MULTA DE MORA.
A multa de mora está aplicada de acordo com a legislação vigente na época do
lançamento.
TAXA SELIC.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005926/2007-82

As contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas nos prazos
previstos na legislação específica, sujeitam-se à aplicação da taxa SELIC.
Assunto: Processo ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/12/2006
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
LIMITES
DE
COMPETÊNCIA DAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob
pena de preclusão, salvo se comprovada alguma das CM
hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Lançamento Procedente em Parte

03 – Portanto, a decisão de piso exonerou, de acordo com certidão de fls. 298 o
valor de R$ 1.938,57 pela decadência e R$ 189.581,47 pela improcedência dos fatos geradores,
mantendo um crédito de R$ 12.920,54 para julgamento. Com isso houve a interposição de
recurso voluntário às fls. 290/295 e documentos de fls. 296/297 complementado com
documentos às fls. 300/306 requerendo a reforma da decisão.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega os seguintes pontos, uma
vez que a decisão de piso já havia afastado boa parte da autuação. Segue abaixo os pontos
controvertidos indicados pelo contribuinte em suas razões recursais:
“No julgamento. da defesa apresentada, a 5a Turma da DRJ/FNS asseverou que
quanto aos serviços prestados pela empresa Mello e Souza & Associados foram
preenchidas as condições inseridas no inciso III e § 2° do art. 148 da IN MPS/SRP n°
3/2005, sendo dispensada a retenção, razão pela qual excluiu os valores lançados em
relação a tal empresa.
Justificou sua decisão na declaração juntada pela recorrente assinada pelo sócio da
empresa Mello e Souza & Associados comprovando que os serviços foram prestados
pessoalmente por ele, e que foram exclusivamente de treinamento e ensino.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005926/2007-82

Já com relação às empresas Barral Assessoria e Consultoria S/C Ltda. e Meios, Dados,
Contatos Ltda. o Órgão julgador manteve os lançamentos realizados por entender que
não houve a comprovação do cumprimento dos requisitos inseridos no inciso III e § 2°
do art. 148 da IN MPS/SRP n° 3/2005, por não ter sido apresentada declaração de que
os serviços foram prestados pessoalmente por seus sócios, e que foram exclusivamente
de treinamento e ensino.
Para sanar tal problema, a recorrente anexa no presente recurso declarações dos
sócios das empresas Barral Assessoria e Consultoria S/C Ltda. E Meios, Dados,
Contatos Ltda. para comprovar que todos os serviços prestado foram pessoalmente por
seus sócios, e que foram exclusivamente de treinamento e ensino.
Destaca-se que a recorrente não anexou tais declarações antes pela dificuldade de
contatar os sócios destas empresas no momento, pois como são professores estavam
fora do Brasil na ocasião da defesa realizando cursos de capacitação.
Mas como a verdade deve prevalecer no processo administrativo fiscal, para que não
se chegue na esfera judicial algo que já poderia ser resolvido na esfera administrativa;
privilegiando o princípio da celeridade, o lançamento com relação às empresas Barral
Assessoria e Consultoria S/C Ltda. e Meios, Dados, Contatos Ltda. deve ser cancelado
na ocasião do julgamento do presente recurso por agora estarem cumpridos os
requisitos inseridos no inciso III e § 2° do art. 148 da IN MPS/SRP n° 3/2005.
Da mesma forma ocorreu com relação às empresas NLC – Consultoria Empresarial e
Aprender Direito.Com, mas a recorrente ainda não conseguiu contatar os sócios destas
empresas para que os mesmos assinassem tal declaração comprovando que os serviços
prestados por tais empresas foram exclusivamente de treinamento e ensino e prestados
pessoalmente por eles.”

06 – Passo a análise dos documentos juntados pelo contribuinte, dos prestadores
de serviço indicados acima e inicio quanto ao prestador Barral Assessoria e Consultoria S/C
Ltda,. sendo que o contribuinte junta às fls. 296 declaração alegando ser do prestador de que
prestou como sócio pessoalmente os serviços relacionados a treinamento e ensino e igualmente o
contrato social da empresa às fls. 301/306 contrato social da empresa prestadora.
07 – Conheço dos documentos juntados no recurso de acordo com os termos do
art. 16 §4o, “c” do Decreto 70.235/72 e inicio com a valoração da prova na forma do art. 29 do
Decreto 70.235/72.
08 - Analisando o documento juntado às fls. 296 há a assinatura do sócio Welber
Oliveira Barral, sócio da prestadora de acordo com cópia do contrato social às fls. 305, da
mesma forma às fls 550 do anexo I juntado aos autos, existe o contrato de prestação de serviços
do prestador Barral Assessoria e Consultoria S/C Ltda., entabulado em 01/03/2004 contendo a
assinatura do Sr. Welber Oliveira Barral.
09 – Portanto, de acordo com os termos do inciso III e § 2° do art. 148 da IN
MPS/SRP n° 3/2005, utilizada pela DRJ, entendo que há a comprovação nos autos e portanto
para esse prestador diante dos fatos acima indicados dou provimento parcial ao recurso para
afastar a exigência relacionada com o mesmo.
10 – No prestador Meios, Dados, Contatos Ltda., passo a análise da declaração de
fls. 297 assinada por Carlos André Birnfeld em 07/08/2009. Ocorre que não há nos autos além da
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.958 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.005926/2007-82

Nota Fiscal de fls. 195 no valor de R$ 4.500,00 da empresa Meios, Dados, Contatos, Consultoria
e Ensino Unimodelo Consultoria Educacional de 24/03/2006, não havendo nenhum contrato
social ou contrato de prestação de serviços para aferição se o subscritor da declaração realmente
é ou era na época dos fatos sócio da empresa, e portanto, em vista da sua não comprovação nego
provimento ao recurso nesse tópico, inclusive.
11 – Em relação aos demais prestadores NLC- Consultoria Empresarial e
Aprender Direito.Com, por não haver provas nos autos da prestação pessoal do serviços pelos
respectivos sócios, e pelo fato do ônus da prova ser da contribuinte que, desde 2009 (data da
protocolização do recurso voluntário) não ter juntado aos autos nenhuma declaração de tais
prestadores nesse sentido, e ao mesmo tempo afasto o pedido de diligência para intimação de tais
empresas, pois, além do tempo decorrido, é injustificado, uma vez que é fato, que tal obrigação
legal é da tomadora de serviço em estar munida de tais documentos a fim de se precaver em seu
modelo de negócio econômico, não podendo repassar tal ônus ao ente Público, portanto, nego
provimento ao recurso nesse ponto também.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do recurso para DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para afastar a exigência relacionada ao prestador de serviços Barral Assessoria
e Consultoria S/C Ltda, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital